Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. SEGUNDO EMBARGOS. DECISÃO JUDICIAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Os embargos são plenamente descabidos, uma vez que a suposta omissão deveria ter sido apontada já nos primeiros embargos, que questionavam o julgamento dos recursos de apelação. Os segundos embargos, fosse o caso, deveriam considerar vícios existentes na decisão que julgou os primeiros aclaratórios.

3. Não há quanto à hipótese, qualquer omissão, tendo em conta que a tutela de urgência foi concedida porque presentes os requisitos legais.

4. A providência a cargo do embargante deveria ter ocorrido há mais de um ano e meio, mostrando-se a resistência do recorrente plenamente injustificada, não só porque reconhecido judicialmente o direito da recorrida, inclusive ante a própria rescisão do contrato, como também porque assim determinado por esta Corte em sede de tutela de urgência.

5. Os presentes embargos, plenamente desprovidos dos requisitos legais, mostram-se nitidamente protelatórios, porque evidenciam mera resistência do recorrente em cumprir com a determinação judicial, tornando necessária e adequada a aplicação da multa de que trata o art. 1.026, §2°, do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

6. Recurso conhecido e não provido.